Tribunal: TJDFT
Processo: 0700405-92.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. IMÓVEL LOCADO APRESENTANDO DEFEITOS. SEM SERVIR AO USO A QUE SE DESTINA. REALIZAÇÃO DE REPAROS. OBRIGAÇÃO DO LOCADOR. AUSÊNCIA DE REPAROS. DESOCUPAÇÃO ANTECIPADA DO IMÓVEL. JUSTIFICÁVEL. MULTA. INDEVIDA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE.
1. Caso o imóvel locado não seja entregue ao locatário em estado de servir ao uso a que se destina, é dever do locador realizar obras destinadas a repor as condições de habitabilidade do edifício, nos termos do artigo 22 da Lei 8.245.
2. A não realização, pelo locador, dos reparos necessários para repor as condições de habitabilidade do bem, configura infração legal.
3. Se tornando o imóvel inservível ao uso a que se destina, resta justificada a desocupação do bem de forma antecipada, sem o pagamento da multa contratual.
4. A falta de perícia não desvaloriza as provas juntadas aos autos quando não há sobre elas qualquer indício de fraude.
5. Recurso conhecido e improvido.